Tribunal: STF
Processo: Rcl 89018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REVERSÃO. ART. 995, CAPUT E § 1º, DO CPC. DEFERIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Tiazini Tcheuly Pacheco de Souza, contra decisão do desembargador da 2º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no agravo de instrumento nº 0814821-16.2025.8.22.0000, mediante a qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.038.507-RG/PR (Tema nº 961 do ementário da Repercussão Geral).

2. Narra que, “no regular exercício da sua atividade produtiva e visando o custeio da safra, a Reclamante celebrou Cédulas de Crédito Rural com a instituição financeira interessada, a Sicredi Univales MT/RO. Consoante a praxe observada em contratos de adesão bancários impostos a pequenos produtores rurais, compeliu-se a Reclamante a oferecer o referido imóvel em garantia de alienação fiduciária, sob pena de lhe ser obstado o acesso ao crédito necessário para o plantio e manejo.” (e-doc. 1, p. 3) 

3. Informa que, “diante do inadimplemento circunstancial, a Cooperativa credora, ignorando a função social da propriedade, a boa-fé da devedora e a natureza alimentar do bem, deflagrou o procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei n.º 9.514/97. Embora o Juízo a quo, sensível à realidade social e à tutela constitucional, tenha deferido medida de urgência para suspender os atos expropriatórios, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família, a Autoridade Reclamada, em decisão monocrática no Agravo de Instrumento, revogou a liminar e autorizou o leilão.” (e-doc. 1, p. 3)

4. Alega que “a situação atingiu um patamar de teratologia jurídica insustentável quando, valendo-se da autorização judicial monocrática supratranscrita, a Cooperativa designou as datas do leilão para os dias 22 e 29 de dezembro de 2025, exatamente durante o recesso forense. A Autoridade Reclamada, mesmo cientificada por petição incidental sobre a impossibilidade factual de julgamento colegiado nesse interregno e sobre o risco de perecimento do direito, recusou-se a intervir” (e-doc. 1, p. 4)

5. Sustenta que “o óbice do esgotamento de instância deve ser superado pela realidade inexorável do calendário judiciário e pela estratégia processual do credor: o leilão encontra-se aprazado para ocorrer durante o recesso forense (dias 22 e 29 de dezembro), período em que o órgão colegiado do Tribunal de Justiça de Rondônia não se reunirá para proceder ao julgamento do Agravo Interno interposto.” (e-doc. 1, p. 5)

6. Afirma que, “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.038.507 (Tema 961), fixou tese sobre a possibilidade de afastamento da impenhorabilidade em contextos específicos, mas a decisão reclamada ignora o necessário distinguishing aplicável ao caso. Como bem adverte Paulo Nalin, "a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é absoluta, não podendo ser relativizada por contratos de garantia, inclusive alienação fiduciária", sob pena de se permitir uma verdadeira "fraude à Constituição" (Revista de Direito Agrário, n. 45).” (e-doc. 1, p. 7)

7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o leilão, designado para o dia 22/12/2025, e, em caso de não ser alcançado o valor, para o dia 29/12/2025. Argumenta que “a concretização da alienação acarretará danos de natureza existencial e humanitária. A transferência do imóvel a terceiros implicará na imediata desocupação forçada, retirando da família seu teto, seu único meio de trabalho e sua fonte de alimentação. O dano não é meramente patrimonial ou financeiro; trata-se da destruição do modo de vida, da identidade cultural e da base econômica de subsistência de uma família rural.” (e-doc. 1, p. 8)

8. No mérito, pede o julgamento de procedência do pedido da reclamação para “cassar em definitivo a decisão reclamada que autorizou a expropriação da pequena propriedade rural, confirmando-se a impenhorabilidade constitucional do bem (Artigo 5.º, inciso XXVI, da Constituição Federal) independentemente da existência de garantia fiduciária contratual, e determinando que o Tribunal de origem observe estritamente a jurisprudência vinculante desta Corte, em consonância com a doutrina majoritária invocada, anulando-se a consolidação da propriedade em nome do credor.” (e-doc. 1, p. 10)

É o relatório.

Decido.

9. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça. 

10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 

11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12. No caso em tela, alega-se o desrespeito ao que decidido no julgamento do ARE nº 1.038.507-RG/PR (Tema RG nº 961), no qual o Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, caracterizada como bem de família, não se limita somente a impossibilidade do bem ser penhorado, mas se impede a hipoteca do bem dado em garantia. Eis a ementa (grifos acrescentados):

“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 
2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: ‘É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização’.” 
(ARE nº 1.038.507/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 15/03/2021; grifos nossos).
13. Opostos embargos de declaração, a impossibilidade de hipotecar imóvel rural caracterizado como bem de família foi reafirmada no voto do relator:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 961. JULGAMENTO DE MÉRITO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. GARANTIA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
2. In casu, tendo o acórdão embargado se pronunciado de forma abrangente sobre a indisponibilidade do direito fundamental de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não há que se falar em omissão ou erro material. 
3. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
Sustenta a embargante que a decisão foi omissa, porquanto teria deixado de se pronunciar, em sua óptica, sobre a distinção entre penhora e hipoteca. 
(...)
Tal como restou assentado no julgamento de mérito, o princípio da dignidade da pessoa humana desloca o locus da proteção meramente patrimonialista para centrá-la na pessoa concreta. Assim, diante da ausência de norma expressa conceituadora de pequena propriedade rural, aplica-se a regra mais protetiva ao pequeno produtor rural. 
A disposição do art. 4º, II, ‘a’, da Lei n. 8.629/1993, delimita a pequena propriedade rural na extensão de 1 (um) e (quatro) módulos fiscais. Com efeito, a proteção constitucional não poderia restringir-se a medida de 1 (um) módulo fiscal como referência. 
Por fim, como evidenciado no acórdão embargado, mesmo que o  oferecimento de garantia hipotecária decorra da própria vontade e iniciativa do proprietário devedor, a proteção constitucional de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar é um direito fundamental indisponível. 
In casu, tendo o acórdão embargado se pronunciado de forma abrangente e contundente sobre a indisponibilidade do direito fundamental de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não há que se falar em omissão ou erro material.
(ARE nº 1.038.507/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos)
14. No presente caso, a propriedade rural da reclamante está sofrendo execução extrajudicial em razão do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, que contraiu com a ora beneficiária, a Cooperativa de Crédito SICREDI Univales MT/RO. 

15. Com a finalidade de evitar o leilão do imóvel em 11/11/2025, a reclamante ajuizou tutela cautelar antecedente nº 7003512-55.2025.8.22.0017, a qual foi deferida nos seguintes termos (e-doc. 6):

“Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por TIAZINI TCHEULY PACHECO DE SOUZA em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, por meio da qual busca, em caráter liminar e inaudita altera pars, a suspensão imediata de leilão extrajudicial e de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel rural de Matrícula nº 4.478, do CRI desta Comarca. 
Aduz a parte autora, em síntese, que o referido bem é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural explorada em regime familiar, além de argumentar a inexigibilidade da dívida que fundamenta a execução, objeto de discussão nos autos da Ação Mandamental nº 7001056-35.2025.8.22.0017. 
A iminência do leilão, agendado para o dia 11 de novembro de 2025, configura o periculum in mora. 
É o breve relatório. 
Decido. 
O pedido liminar merece acolhimento. 
(...)
Primeiramente, cumpre afastar a hipótese de litispendência entre a presente ação cautelar e a Ação Mandamental nº 7001056-35.2025.8.22.0017. 
Conforme o art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil, a litispendência se configura quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso em tela, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido são manifestamente diversos. 
Na Ação Mandamental, a causa de pedir reside no direito subjetivo da autora à prorrogação compulsória da dívida rural com base no Manual de Crédito Rural, e o pedido é para que a instituição financeira seja compelida a realizar tal alongamento. 
Nesta ação cautelar, por outro lado, a causa de pedir ancora-se em dois fundamentos distintos: (i) na impenhorabilidade absoluta da pequena propriedade rural familiar e (ii) na própria inexigibilidade temporária do título em virtude da discussão judicial em curso. O pedido, por consequência, é a suspensão do ato expropriatório específico (leilão).
O que se observa, em verdade, é uma clara relação de prejudicialidade externa, na qual o julgamento de mérito da Ação Mandamental impactará diretamente a validade e a exigibilidade da execução ora combatida. A discussão sobre a própria existência da mora e do direito à prorrogação da dívida é questão prejudicial à pretensão executória da credora, o que, por si só, já recomenda prudência e a suspensão dos atos de força.
(...)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1038507 (Tema 961 de Repercussão Geral), estabeleceu que a área da pequena propriedade rural, para fins de impenhorabilidade, corresponde àquela de até 04 (quatro) módulos fiscais. 
Conforme a documentação juntada (matrícula do imóvel ID 128142442 autos n.º 7001056-35.2025.8.22.0017), a propriedade da autora possui área total de 37,5100 hectares, metragem inferior a 1 (um) módulo fiscal para o município de Alta Floresta D'Oeste/RO, que é de 60 hectares. O primeiro requisito, portanto, está preenchido.
 Quanto ao requisito de ser "trabalhada pela família", os laudos técnicos, a declaração de imposto de renda e os demais documentos que instruem tanto esta ação quanto a ação principal constituem um conjunto de indícios robustos de que a atividade de piscicultura é a fonte de sustento da entidade familiar da autora. 
Embora a prova exauriente sobre a dinâmica do trabalho familiar seja matéria para a instrução processual, os elementos trazidos são mais que suficientes para o deferimento da medida liminar, cuja finalidade é, precisamente, evitar o dano irreparável que a expropriação causaria antes mesmo da análise aprofundada do mérito. 
O periculum in mora, por sua vez, é cristalino e inadiável, representado pela designação do leilão do imóvel, único meio de subsistência da autora e sua família. 
A concretização do ato expropriatório tornaria a tutela jurisdicional final absolutamente inócua.”

16. O beneficiário interpôs agravo de instrumento, apontando que o imóvel foi dado em garantia de alienação fiduciária, nos termos da Lei nº 9.514, 1997 no qual há transferência do direito de propriedade, e o impossibilidade de penhora da pequena propriedade rural, garantida pela Constituição da República em seu art. 5º inc. XXVI. Requereu a concessão do  efeito suspensivo ativo ao recurso,  possibilitando o prosseguimento do leilão extrajudicial do imóvel objeto da ação (e-doc. 7).
17. O pedido do ora beneficiário foi deferido, tendo sido a reclamada intimada quanto as datas do leilão extrajudicial (e-doc. 10 e 11), o que ocasionou pedido de suspensão da alienação ao relator do agravo de instrumento nº 0814821-16.2025..22.0000 (e-doc. 9), o qual foi negado nos seguintes termos (e-doc. 23):

“Vistos. 
Trata-se de petição protocolada pela agravada TIAZINI TCHEULY PACHECO DE SOUZA (ID 30434162), que busca, em caráter de urgência, a suspensão imediata do leilão extrajudicial do imóvel de Matrícula nº 4.478, designado para os dias 22 e 29 de dezembro de 2025. 
A agravada argumenta que a realização do leilão no período do recesso forense intensifica o risco de dano irreparável e reitera a tese de impenhorabilidade constitucional da pequena propriedade rural, cujos fundamentos foram detalhadamente expostos em seu agravo interno. 
Em análise anterior (ID 30252335), este Relator, examinando os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, concedeu efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto pela Cooperativa agravante.
 O cerne daquela decisão foi revogar a tutela de urgência de primeiro grau e, por conseguinte, autorizar o imediato prosseguimento do procedimento de leilão extrajudicial e demais atos expropriatórios referentes ao imóvel. 
Contra esta decisão monocrática, a agravada interpôs agravo interno (ID 30372726), pleiteando a reforma do julgado e o restabelecimento da suspensão do leilão. 
A petição de ID 30434162, embora noticie a designação do leilão em datas próximas ao recesso forense, repisa, essencialmente, os mesmos argumentos e fundamentos jurídicos já apresentados no agravo interno, que tem por objetivo a revogação da decisão que concedeu o efeito suspensivo ativo à Cooperativa. 
A impugnação decisão monocrática proferida nestes autos, bem como a análise aprofundada das questões fáticas e de direito, como a prevalência da impenhorabilidade da pequena propriedade rural frente à alienação fiduciária, a alegação de renda acessória e o risco de dano existencial, constitui o mérito do agravo interno já protocolado.
Ressalta-se que o agravo interno se encontra em regular trâmite, tendo sido a Cooperativa intimada para apresentar contrarrazões, cujo prazo está em regular decurso. 
Neste estágio processual, a reanálise da matéria por meio de petição incidental constituiria interferência no rito processual do recurso incidental interposto, de modo que as questões de mérito ali suscitadas serão examinadas no momento processual adequado. 
Pelo exposto, rejeito a petição de ID 30434162, 

19. Em sede de cognição sumária, ressalto que, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissibilidade da reclamação pode vir a se justificar em razão da excepcionalidade do caso, de modo a se preservar situações urgentes que, se ignoradas pelo Poder Judiciário, levarão ao perecimento do direito pleiteado. Circunstância que voltarei a analisar quando da decisão final.

20. Ainda em sede de cognição sumária, especificamente quanto ao alegado descumprimento da tese firmada,  o Tema RG nº 961 parece não ter sido observada pelo órgão julgador, tendo em vista que no julgamento do ARE nº 1.038.507 e ARE nº 1.038.507-ED que deram origem ao tema de repercussão geral, o Ministro Relator assentou como razão de decidir que a impenhorabilidade prevista no art. 5º, inc. XXVI, da CRFB, é indisponível e prevalece sobre o oferecimento do bem em garantia, situação que, embora tenha tratado concretamente de hipoteca, não parece se distinguir do oferecimento de garantia da propriedade rural familiar em alienação fiduciária, caso dos autos.

21. O requisito do dano iminente e irreversível resta configurado pelo agendamento do leilão extrajudicial durante o período do recesso forense, o que torna iminente a alienação do bem em litígio antes de decisão final acerca da violação ao Tema RG nº 961.

22. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para  determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão ora reclamada, proferida pelo Desembargador Relator nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0814821-16.2025.8.22.0000 (TJRO), e ordenar a suspensão do leilão extrajudicial aprazado para os dias 22 de dezembro de 2025 e 29 de dezembro de 2025, mesmo se já realizado quando da intimação dessa decisão, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação. 

23. Comunique-se, com urgência, ao  Leiloeiro Público Oficial, Bruno Barreto Sanches (e-doc. 11), e ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para que observem a presente decisão. 

24. Requisitem-se as informações de praxe ao relator do agravo de instrumento nº 0814821-16.2025.8.22.0000, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 

25. Cite-se a parte beneficiária, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT/RO, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.

26. Após abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para parecer.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator